Tribunal: TJDFT
Processo: 0757300-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega que é inadmissível ser acusado de fraude sem qualquer oportunidade de manifestação e que não pode se admitir que a liberdade contratual seja invocada para suprimir direitos e garantias fundamentais. Aduz que os princípios da vontade privada e liberdade contratual não possuem caráter absoluto e devem estar em conformidade com valores constitucionais. Sustenta que realizou dois cadastros distintos junto à plataforma recorrida, um destino ao uso como passageiro e o outro como motorista e que a documentação enviada com prazo de validade expirado se destinou ao cadastro exclusivamente como passageiro. Requer a imediata reativação da sua conta, para que seja possibilitado o adequado prosseguimento do procedimento de cadastro e indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a irregularidade no impedimento do recorrente em se cadastrar na plataforma ré como motorista parceiro, acarretando o dever de reparação por danos morais e a reativação da sua conta.
III. Razões de decidir
4. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, contudo, deixou de demonstrar a suposta capacidade econômica da parte. Assim, diante dos documentos dos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
5. A relação entabulada entre as partes é obrigacional, possuindo natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, sendo que o motorista credenciado exerce atividade econômica como intermediário, e não como destinatário final, de modo que não se aplica o CDC ao caso concreto.
6. O artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal, de modo que a empresa recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como desativá-los quando for conveniente ou houver violação aos termos do contrato. Ademais, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal). Excepciona-se a revisão judicial nos casos de flagrante abusividade contratual, o que não se verifica no caso.
7. Na espécie, o autor teve negado seu cadastro como motorista parceiro da plataforma requerida, sob o argumento de que a fotografia enviada para validação seria “fraudulenta”. Sustenta o autor que tentou reverter a posição da empresa ré, mas não teve sucesso.
8. Apesar da tese do recorrente de que o impedimento ao seu cadastro como motorista da plataforma ré, sem possibilidade de atendimento humanizado, viola a ampla defesa, consigna-se que na relação firmada entre as partes a empresa ré não pode ser obrigada, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a manter parceiro em seu quadro quando ausente a vontade de manter aquela relação. Isso porque, independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse.
9. Neste contexto, é lícito que a plataforma recorrida imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros, não se tratando de conduta abusiva. Ao contrário, tem a recorrida o dever de manter políticas que visem a segurança e o bem-estar dos passageiros e motoristas parceiros.
10. Ademais, o envio de documentos que não correspondem à realidade viola os Termos de Uso do aplicativo (ID 77315799 - Pág. 11). Portanto, diante do exercício regular de direito por parte da ré, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.